Tribunal: TJSP
Processo: 1005092-89.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
*APELAÇÃO – Contrato – Prestação de serviços – Telefonia – Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação de tutela – Sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito questionado – Inconformismo da ré – Apelante que demonstrou a contratação e suas condições, as quais não foram impugnadas – Falha de prestação de serviço não verificada –

Ementa:
*APELAÇÃO – Contrato – Prestação de serviços – Telefonia – Ação de obrigação de fazer c.c. antecipação de tutela – Sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito questionado – Inconformismo da ré – Apelante que demonstrou a contratação e suas condições, as quais não foram impugnadas – Falha de prestação de serviço não verificada – Rescisão antecipada que enseja a incidência de multa e a cobrança do residual dos smartphones adquiridos e do valor proporcional de efetiva utilização – Débito exigível - Existência de saldo devedor a fundamentar o pleito reconvencional – Sentença reformada – Recurso provido*